Tribunal: TJMT
Processo: 1037471-34.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037471-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 522.401.341-00 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação de indenização por dano moral, fornecimento de energia elétrica – RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE CONSUMO DE TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELIGAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO – ASTREINTE – EXIGIBILIDADE – dano moral – possibilidade – sentença reformada – recurso parcialmente provido.

Uma vez apresentada pela autora a prova mínima do direito alegado, caberia à ré evidenciar a inexistência da falha do serviço ou a ocorrência de qualquer circunstância excludente da sua responsabilidade; o que não ocorreu no caso ora em análise,
razão pela qual a pretensão do autora em relação a multa astreinte deve

ser acolhida.

Vê-se, que tal medida tem cunho coercitivo, no sentido de compelir a parte a cumprir o comando judicial, sob pena, de arcar com pagamento de valores caso não o faça, não servindo, por outro lado, como meio de enriquecimento da parte contrária.

U
ma vez reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1037471-34.2017.8.11.0041- ação de indenização por dano moral, fornecimento de energia elétrica – julgou procedente os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida no Id. 11193338, com a finalidade de restabelecer o fornecimento de energia elétrica e abster de efetuar a cobrança dos débitos anteriores em nome de terceiro. E ainda, condenou

a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões a Agravante alega, em síntese, que é proprietária do imóvel localizado na Rua I, casa 19 Quadra 17, Bairro Jardim Presidente II, Cuiabá/MT e locava o imóvel para o terceiro alheio aos autos, Srº Jones do Nascimento Paula, com a unidade consumidora nº 256462 -3.

Que o inquilino saiu do imóvel deixando de efetuar o pagamento de aluguéis, IPTU e as faturas de energia elétrica em seu nome (inquilino), ou seja, a dívida é considerada pessoal e que não pode ser imputada a terceiro pelo uso regular de energia elétrica.

Desse modo, a recorrente alugou o imóvel em novembro de 2017 para outro inquilino, contudo, teve que reincidir o contrato de locação, pois a recorrida se recusou em instalar uma nova unidade consumidora, sob a justificativa da existência de débitos em nome de terceiro que anteriormente alugava o imóvel.

Assim, considerando que a natureza jurídica da remuneração pelo serviço de energia elétrica fornecida por concessionária de serviço público é de tarifa ou preço público e constitui obrigação de natureza pessoal, e não propter rem, a recorrente ajuizou a presente demanda.

Oportuno frisar que, se convencendo da verossimilhança das alegações, o d. magistrado de piso deferiu o pedido de tutela de urgência, e determinou que a empresa recorrida restabelecesse o fornecimento de energia elétrica e se abstivesse de cobrar os débitos pretéritos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Que não obstante a intimação para cumprimento da ordem retro ter se dado em 13.01.2018, a empresa recorrida somente cumpriu com a decisão em 06.02.2018, ou seja, 23 dias após ter sido devidamente intimada, fazendo, jus, a incidência da multa por astreintes descrita alhures.

Que o juízo levado ao erro pelos argumentos da Apelada, afastou a aplicação da multa por descumprimento da liminar, levando em consideração prova unilateral, produzida dentro de um ambiente computadorizado, desconsiderando, que na realidade, a medida liminar somente foi cumprida quando ultrapassado o prazo arbitrado pelo d. juízo, devendo, portanto, ser reformada.

No que se refere a sentença apelada, que o juízo agiu acerca da matéria, todavia, a mesma merece ser reformada, haja vista que a medida liminar somente foi cumprida após 23 dias de intimação.

Que o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, e determinou que a empresa recorrida restabelecesse o fornecimento de energia elétrica e se abstivesse de cobrar os débitos pretéritos, no prazo máximo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme id n. 11193338. Desse modo, a empresa recorrida foi devidamente intimada para o cumprimento da medida retro, no dia 13/01/2018 às 09:15, portanto seu prazo para restabelecimento da energia findava -se em 15/01/2018 às 09:15.

Entretanto, que a Apelada somente efetivou a religação da energia elétrica no dia 06/02/18 às 20:35, ou seja, ocasionando 23 (vinte e três) dias de descumprimento da medida liminar.

Assevera que a requerida somente efetivou a religação da energia elétrica, após a Apelante ter se deslocado até a agencia de atendimento da concessionária recorrida e solicitado providencias, juntando para tanto documentos id.n.11684811 (processo de origem).

No tange ao dano moral que o juízo “a quo” não aplicou a costumeira justiça, uma vez que, a fixação de indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não serve sequer de reprimenda ou atinge o caráter pedagógico da condenação, inclusive, não está de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente, devendo, portanto, ser majorada.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com escopo de reformar a sentença apelada, aplicando a condenação ao pagamento de multa por descumprimento da medida liminar, e ainda, majorando o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 48386470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1037471-34.2017.8.11.0041-– julgou procedente os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida no Id. 11193338, com a finalidade de restabelecer o fornecimento de energia elétrica e abster de efetuar a cobrança dos débitos anteriores em nome de terceiro. E ainda, condenou

a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Pretende a Apelante, a condenação da Apelada ao pagamento de multa por descumprimento da medida liminar, e ainda, que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

Pois bem, acerca da multa por descumprimento de liminar o juízo decidiu (id.n.º 48386458 -pág.4):

“No que tange a multa fixada em caso de descumprimento da liminar, tenho que não deve ser aplicada ao caso, uma vez que analisando a documentação acostada pela requerida ressai que o religamento da energia elétrica na unidade consumidora da autora foi efetuado no dia 15/01/2018 (Id. 12820021). Ademais, a finalidade das astreintes é compelir a parte a cumprir a decisão judicial.”

Pois bem, dos autos, vê-se que o juízo em 18/12/2017 deferiu a pretensão liminar da Apelante / Autora (id.n.48385976-pág.3), vejamos:

“Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – n.º 6/256462-3, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), bem como se abstenha de cobrar da parte autora os débitos pretéritos em nome de terceiros, até ulterior deliberação do Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

Extrai-se que a Apelada foi citada em 13/01/2018, certidão (id.n.º 48385978).

A Apelante/Autora peticiona em 07/02/2018 (id.n.48385985), informando o descumprimento da liminar.

A Apelada por sua vez, junta documentos demonstrando que a a religação ocorreu na data de 15/01/2018.

Pois o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 373 O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Frise-se, incumbia à Apelada demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil que houve a religação do serviço apesar disso, a Apelada, juntou o
documento (id.n.), que não traz a demonstração clara e inequívoca de que a religação ocorreu de fato no dia 13/02/2018; ou seja,
não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as Apelante, de que até o dia 13/02/2018 sua energia ainda, não havia sido religada.

Desse modo, uma vez apresentada pela autora a prova mínima do direito alegado, caberia à ré evidenciar a inexistência da falha do serviço ou a ocorrência de qualquer circunstância excludente da sua responsabilidade; o que não ocorreu no caso ora em análise,
razão pela qual a pretensão do autora em relação a multa astreinte deve

ser acolhida.

Vê-se, que tal medida tem cunho coercitivo, no sentido de compelir a parte a cumprir o comando judicial, sob pena, de arcar com pagamento de valores caso não o faça, não servindo, por outro lado, como meio de enriquecimento da parte contrária.

Impende ressaltar que, o art.
537
do
CPC
, estabelece:

"Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)"

Quanto a este ponto verifico que o magistrado “a quo” determinou que a Apelante religasse a energia elétrica no prazo de 48h, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No caso, como o descumprimento se deu por

23 (vinte e três) dias, deve a Apelada arcar com a multa do referido período.

No tange a majoração do dano moral, tenho que melhor sorte socorre a Apelante, uma vez reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,

mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Diante do exposto DOU PARCIAL provimento ao presente Recurso, para, reformando a sentença apelada, CONDENAR a Apelada ao pagamento de multa por descumprimento da medida liminar, bem como, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85 §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020